Tribunal: TJES
Processo: 0018295-49.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DEVER DE CUIDADO DO VEÍCULO DE MAIOR PORTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO DA EMPRESA DE TRANSPORTE DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Recursos de Apelação Cível e Apelação Adesiva interpostos, respectivamente, por empresa de transporte coletivo e por ciclista, contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. A empresa requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão indenizatória, sob o argumento de culpa exclusiva da vítima. O autor, em recurso adesivo, pleiteia a majoração do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há 2 questões em discussão: (i) definir a responsabilidade civil da empresa de transporte pelo abalroamento de ciclista que trafegava no bordo da pista de rolamento; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é suficiente para compensar os prejuízos extrapatrimoniais sofridos pela vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) A responsabilidade pelo acidente é do condutor do veículo de maior porte que, ao realizar manobra de ultrapassagem, não observa o dever de cuidado e a distância lateral de segurança, vindo a colidir com ciclista que transitava regularmente no bordo da pista de rolamento, nos termos do art. 58 do Código de Trânsito Brasileiro.

4) Os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos menores, e os motorizados, pelos não motorizados, conforme dispõe o § 2º do art. 29 do CTB. Caberia à empresa de transporte, portanto, o ônus de comprovar a culpa exclusiva da vítima para afastar o dever de indenizar, o que não ocorreu nos autos.

5) A colisão lateral evidencia a inobservância da distância de segurança necessária para a ultrapassagem, em violação ao disposto na alínea b do inciso XI do art. 29 do CTB.

6) O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional à extensão do dano, conforme o art. 944 do Código Civil. O montante de R$ 5.000,00 revela-se insuficiente para compensar os danos sofridos pelo autor, que incluem fratura óssea exposta, internação, intervenção cirúrgica, longo período de convalescença, necessidade de fisioterapia e afastamento das atividades laborativas por um ano.

7) A majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se adequada e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de estar alinhada à jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos análogos, atendendo às finalidades punitiva e compensatória da medida.

8) TESE VENCIDA: A prova oral colhida em juízo, consistente no depoimento de testemunha que se encontrava à frente da vítima no momento do acidente, mostra-se frágil e insuficiente para elucidar com exatidão as circunstâncias do atropelamento e determinar o causador do evento. A ausência de provas robustas acerca da dinâmica do evento impede a verificação do nexo causal entre a ação do preposto da empresa ré e os danos suportados pelo autor, não sendo possível imputar responsabilidade com base em meras ilações. Incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso de Viação Grande Vitória S/A desprovido. Recurso adesivo de Elias Trindade Rezende provido.

Tese de julgamento:
1. Compete ao condutor do veículo de maior porte o dever de zelar pela segurança dos veículos menores e não motorizados, nos termos do § 2º do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A ausência de comprovação de culpa exclusiva ou concorrente do ciclista, que trafegava no bordo da pista de rolamento conforme o art. 58 do CTB, impõe à empresa de transporte a responsabilidade civil pelo acidente. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que considere a extensão do dano, a gravidade da lesão e o período de convalescença, em observância ao art. 944 do Código Civil e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Trânsito Brasileiro: art. 58, caput, e art. 29, § 2º e inciso XI, alínea b. Código Civil: art. 944.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0009902-63.2015.8.08.0030; TJES, Apelação Cível nº 0003901-57.2009.8.08.0035; TJES, Apelação Cível nº 024100273465.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018295-49.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS TRINDADE REZENDE e outros

APELADO: ELIAS TRINDADE REZENDE e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DEVER DE CUIDADO DO VEÍCULO DE MAIOR PORTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO DA EMPRESA DE TRANSPORTE DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Recursos de Apelação Cível e Apelação Adesiva interpostos, respectivamente, por empresa de transporte coletivo e por ciclista, contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. A empresa requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão indenizatória, sob o argumento de culpa exclusiva da vítima. O autor, em recurso adesivo, pleiteia a majoração do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há 2 questões em discussão: (i) definir a responsabilidade civil da empresa de transporte pelo abalroamento de ciclista que trafegava no bordo da pista de rolamento; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é suficiente para compensar os prejuízos extrapatrimoniais sofridos pela vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) A responsabilidade pelo acidente é do condutor do veículo de maior porte que, ao realizar manobra de ultrapassagem, não observa o dever de cuidado e a distância lateral de segurança, vindo a colidir com ciclista que transitava regularmente no bordo da pista de rolamento, nos termos do art. 58 do Código de Trânsito Brasileiro.

4) Os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos menores, e os motorizados, pelos não motorizados, conforme dispõe o § 2º do art. 29 do CTB, cabendo à empresa de transporte, portanto, o ônus de comprovar a culpa exclusiva da vítima para afastar o dever de indenizar, o que não ocorreu nos autos.

5) A colisão lateral evidencia a inobservância da distância de segurança necessária para a ultrapassagem, em violação ao disposto na alínea b do inciso XI do art. 29 do CTB.

6) O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional à extensão do dano, conforme o art. 944 do Código Civil.

7) O montante de R$ 5.000,00 exsurge insuficiente para compensar os danos sofridos pelo autor, que incluem fratura óssea exposta, internação, intervenção cirúrgica, longo período de convalescença, necessidade de fisioterapia e afastamento das atividades laborativas por um ano.

7) A majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pois, mostra-se adequada e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de estar alinhada à jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos análogos, atendendo às finalidades punitiva e compensatória da medida.

8) TESE VENCIDA: A prova oral colhida em juízo, consistente no depoimento de testemunha que se encontrava à frente da vítima no momento do acidente, mostra-se frágil e insuficiente para elucidar com exatidão as circunstâncias do atropelamento e determinar o causador do evento. A ausência de provas robustas acerca da dinâmica do evento impede a verificação do nexo causal entre a ação do preposto da empresa ré e os danos suportados pelo autor, não sendo possível imputar responsabilidade com base em meras ilações. Incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso de Viação Grande Vitória S/A desprovido. Recurso adesivo de Elias Trindade Rezende provido.

Tese de julgamento:
1. Compete ao condutor do veículo de maior porte o dever de zelar pela segurança dos veículos menores e não motorizados, nos termos do § 2º do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A ausência de comprovação de culpa exclusiva ou concorrente do ciclista, que trafegava no bordo da pista de rolamento conforme o art. 58 do CTB, impõe à empresa de transporte a responsabilidade civil pelo acidente. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que considere a extensão do dano, a gravidade da lesão e o período de convalescença, em observância ao art. 944 do Código Civil e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Trânsito Brasileiro: art. 58, caput, e art. 29, § 2º e inciso XI, alínea b. Código Civil: art. 944.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0009902-63.2015.8.08.0030; TJES, Apelação Cível nº 0003901-57.2009.8.08.0035; TJES, Apelação Cível nº 024100273465.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto do exmo. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
apelaç
ões
cíve
is
por meio das quais pretendem,
Viação Grande Vitória S/A

(Id. 11604703) e
Elias Trindade Rezende
(Id. 11604710), ver reformada a sentença de fls. 238/240-v.º que, em sede de ação indenizatória, deferiu em parte o pedido autoral para condenar a sociedade empresária a indenizar por lucros cessantes e por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.

A
eminente
R
elator
a

conferiu

provimento ao recurso
de
Viação Grande Vitória S/A
para julgar a ação improcedente,
reputando
prejudicado
o
apelo adesivo.

Após percuciente análise
, hei por bem
inaugurar divergência
,
conforme passo a explanar
.

Segundo se depreende,
Elias Trindade Rezende
transitava de bicicleta pela BR-262, no sentido Cariacica-Vitória, ocupando espaço próximo ao bordo lateral da pista de rolamento, entre a faixa destinada a veículos lentos e a calçada.

É possível concluir que o ônibus da recorrente transitava pela faixa da direita, na mesma direção e sentido, aproximando-se do ciclista para ultrapassá-lo, momento em que ocorrera a colisão.

Conquanto a sociedade empresarial alegue culpa exclusiva do ciclista, a parte dispensou a produção de prova oral e não trouxe aos autos qualquer elemento de prova capaz de demonstrar que a vítima realizou movimento perigoso, deslocando-se à esquerda e obstruindo a passagem do ônibus.

No caso, a bicicleta transitava conforme estabelecido pelo
caput
do art. 58 do Código de Trânsito, cabendo ao condutor do ônibus observar a preferência de circulação do veículo de menor porte que já ocupava a faixa na qual transitava:

Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes,
nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores.

Evidentemente, deve prevalecer a regra do § 2º do art. 29 do CTB, pela qual
os veículos de maior porte devem zelar pela segurança dos menores, e os veículos motorizados pelos não motorizados
:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente,
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados
e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Ademais, a ultrapassagem não atendeu à distância de segurança prevista na alínea “b” do inciso XI do art. 29 do CTB, haja vista que a bicicleta foi colhida lateralmente pelo ônibus:

XI - todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá:

b) afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança;

Sendo incontroverso, pela dinâmica do acidente, que o ônibus aproximou-se da bicicleta pela parte posterior, sem guardar distância de segurança, caberia à empresa de transporte demonstrar a culpa exclusiva da vítima, o que não foi realizado.

Fincadas essas premissas, conclui-se que
o apelo de
Viação Grande Vitória S/A
não reúne condições de provimento
, devendo ser mantida a sentença que a condenou à indenização por lucros cessantes, relacionados aos salários que o acidentado deixou de auferir durante o período de inatividade decorrente da lesão.

Relativamente à indenização por danos morais, considero que
o recurso adesivo de
Elias Trindade Rezende
deve ser provido
, haja vista que o
quantum
de R$ 5.000,00 é insuficiente para reparar o dano extrapatrimonial inerente ao atropelamento, fratura óssea exposta, necessidade de internação e intervenção cirúrgica, longo período de convalescença, necessidade de fisioterapias e afastamento das atividades laborativas por 1 ano.

Sem embargo, estabelece o art. 944 do Código Civil que
“a indenização mede-se pela extensão do dano”.

Em casos assemelhados, que tratam de lesões de atropelamento com vítima não fatal, a jurisprudência do TJES considera adequado o patamar indenizatório próximo entre R$ 15.000,00 e R$ 20.000,00:

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE NO ACOSTAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE DPVAT. RECIBOS NÃO IDÔNEOS PARA COMPROVAR O CUSTEIO DO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PELA PARTE RÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por Claudiceia Costa Soares Rodrigues e Jadir Pedroso Rodrigues contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, em Ação Ordinária movida por Kaylane Lourenço Pereira, condenou os apelantes ao pagamento solidário de R$ 15.000,00 a título de danos morais e R$ 9.930,00 por danos materiais, ambos acrescidos de correção e juros. Os apelantes alegam culpa exclusiva da vítima e pleiteiam a dedução de valores pagos pelo Seguro DPVAT, além de afirmarem ter custeado o tratamento odontológico da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) determinar se o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade dos apelantes; (ii) estabelecer se os valores recebidos a título de Seguro DPVAT devem ser abatidos da indenização por danos materiais; (iii) verificar se os apelantes efetivamente custearam o tratamento odontológico da apelada, conforme alegado. III. RAZÕES DE DECIDIR O Boletim de Acidente de Trânsito e as provas testemunhais demonstram que o condutor Jadir Pedroso Rodrigues, ao tentar ultrapassar veículos pela contramão, atropelou pedestres, incluindo a apelada, que caminhava no acostamento. A presunção de culpa do condutor não foi afastada, uma vez que não houve comprovação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. O Código de Trânsito Brasileiro, em seus artigos 29, §2º, e 68, impõe aos condutores de veículos de maior porte responsabilidade pela segurança dos pedestres, regra que foi violada no caso em análise.
A indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 foi fixada de forma proporcional à gravidade das lesões sofridas pela vítima, incluindo perda de dentes e lesões permanentes, não havendo motivo para redução.
Com relação aos danos materiais, o valor de R$ 4.050,00, recebido pela apelada a título de Seguro DPVAT, deve ser deduzido da indenização, conforme a Súmula 246 do STJ. Os recibos acostados aos autos não comprovam que os apelantes custearam o tratamento odontológico da apelada, pois todos estão emitidos em nome de Suelly Natália Lourenço, genitora da vítima. Além disso, os prints e áudios extraídos de aplicativos de mensagens instantâneas, colacionados ao recurso, não possuem valor probatório, dado que não identificam as pessoas envolvidas e não se qualificam como documentos novos, nos termos do art. 435 do CPC/15. Não há, portanto, elementos nos autos que comprovem o custeio do tratamento odontológico pelos apelantes, afastando essa alegação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para determinar o abatimento de R$ 4.050,00 do valor dos danos materiais. Tese de julgamento: A culpa pelo acidente de trânsito que envolve atropelamento de pedestre no acostamento é presumida do condutor do veículo, nos termos do art. 29, §2º, do CTB, cabendo-lhe o ônus de elidir tal presunção. O valor do Seguro DPVAT recebido pela vítima deve ser abatido da indenização judicialmente fixada por danos materiais. Recibos emitidos em nome de terceiros e documentos que não comprovem a responsabilidade do pagamento não são aptos a demonstrar o custeio de tratamentos por parte dos réus. Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 29, §2º, e 68; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 373 e 435; STJ, Súmula 246. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 0030534-81.2014.8.13.0394, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 05.11.2019; TJ-RS, AC nº 70078578176, Rel. Des. Guinther Spode, j. 26.09.2018. (TJES, Número do processo: 0009902-63.2015.8.08.0030; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 25/Nov/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO JÁ DEFERIDAS NA SENTENÇA - PENSIONAMENTO MENSAL INDEVIDO – DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM - RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora almeja a reparação pelos danos materiais e morais suportados, apontando como causa de pedir o atropelamento sofrido quando andava pela calçada, culminando na amputação de 4 dedos do seu pé esquerdo. 2. Com relação ao tratamento médico, o pedido já foi acolhido pelo Juízo de Primeiro Grau, vez que a sentença condenou os responsáveis ao “pagamento dos gastos necessários com despesas médicas que solucionaram o problema por ele gerado, assim como todo o prejuízo que tal enfermidade ocasionou”, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença. 3. Não há que se falar em obrigação de custear um plano de saúde para a autora, vez que as requeridas respondem apenas pela enfermidade causada, cujos tratamentos serão custeados na forma supracitada. 4. Também não merece guarida o pleito de pensionamento mensal que, nos termos do art. 950 do CC, revela-se devido quando “da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho”. 5.
O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado na origem a título de danos morais encontra-se dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, vale dizer, em enriquecimento ilícito.
6. Apelação conhecida e não provida. (TJES, Número do processo: 0003901-57.2009.8.08.0035; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 31/May/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATROPELAMENTO. INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E O PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DANO MORAL. MINORAÇÃO, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE SEQUELAS DEFINITIVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. MANUTENÇÃO NO PATAMAR FIXADO PELO MAGISTRADO A QUO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Durante a instrução da demanda sub examine, no Juízo de primeira instância, não há qualquer comprovação acerca da evolução do estado de saúde física da Apelada, tampouco da sua alegada dificuldade de locomoção, de modo que as testemunhas ouvidas nada esclarecem a esse respeito, circunstância que impõe uma minoração do valor indenizatório arbitrado. 2 – O art. 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano moral causado pelo ofensor, procurando compensar o ofendido do prejuízo sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido, devendo ser observada, ainda, a condição social, educacional, profissional e econômica do ofendido, bem como a intensidade de seu sofrimento, bem como a situação econômica do ofensor, o grau da culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa.
Desta forma, considera-se justo e razoável reduzir o montante indenizatório, a título de danos morais, para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pautando-se, sobretudo, na jurisprudência deste sodalício, em casos semelhantes
. 3 – Quanto ao pleito de redução dos honorários advocatícios, verifica-se que tal pretensão não prospera, pois, nos termos do art. 20, §3º do CPC⁄1973 (vigente na época da prolação da sentença), o patamar condenatório de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação se mostra, in casu, proporcional e razoável para remunerar o patrono da parte adversa, diante do alto grau de zelo profissional desempenhado, da relevância e complexidade da causa, que envolveu a realização de três audiências, bem como a oitiva de testemunhas, devendo ser destacado, ainda, que o feito tramita desde o ano de 2010. 4 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024100273465, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/08/2016, Data da Publicação no Diário: 05/08/2016)

De acordo com as peculiaridades do caso concreto, reputo que o
quantum
indenizatório de R$ 15.000,00 é adequado às finalidades punitiva e compensatória, congruente à extensão do dano.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, inauguro divergência para
negar provimento ao recurso de
Viação Grande Vitória S/A

e
dar provimento ao

recurso de
Elias Trindade Rezende
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018295-49.2002.8.08.0024

APELANTE/APELADA:
VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A

APELADO/APELANTE:
ELIAS TRINDADE REZENDE

RELATOR
: DES CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
e
APELAÇÃO ADESIVA
interpostos, respectivamente, por
VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A
e
ELIAS TRINDADE REZENDE
contra a r. sentença de fls. 238/241, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “Ação de Indenização por Ato Ilícito pelo rito sumário c/c pedido de tutela antecipada” proposta por
ELIAS TRINDADE REZENDE
em desfavor de
VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A
.

Considerando a interposição de recursos por ambas as partes e a coincidência de matérias, passo ao seu exame conjunto. A sentença acolheu parcialmente os pedidos formulados na exordial, cujo dispositivo transcrevo a seguir:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, de forma que:

1) IMPROCEDE o pedido de indenização/pensão vitalícia diante da alegada perda da capacidade laborativa, uma vez que inexistente, in casu;

2) IMPROCEDE o pedido de condenação da Requerida ao pagamento das despesas que o Autor despendeu com o seu tratamento, uma vez que inexiste qualquer prova nesse sentido.

3) CONDENO a Requerida GRANVITUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ao pagamento de lucros cessantes em prol de o Autor em razão do período em que o Demandante ficou afastado de suas atividades laborativas, que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. Ressalto que, para apurar o quantum, deverão ser considerados os seguintes dados: a) Período em que o Autor afastou-se de suas atividades de pedreiro: 22 de abril de 2002 a 31 de maio de 2003, com a ressalva de que apenas serão computados os dias úteis; b) o valor diário da contraprestação que o Autor recebia R$ 40,00 (quarenta reais) (vide fl. 26); c) o valor apurado deverá ser atualizado com correção monetária a partir da data do evento danoso e juros de mora a partir da data da citação válida.

4) CONDENO a Requerida GRANVITUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em prol do Autor, a título de indenização por danos morais, valor a ser atualizado com correção monetária desde a data do arbitramento (data desta sentença), na forma do enunciado sumular de nº 362 do STJ, ejuros de mora a partir da data do evento danoso (22/04/2002), por se tratar de responsabilidade extracontratual.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do disposto no art. 487, inc. I, do CPC.

A controvérsia consiste em examinar as circuntâncias dos fatos narrados e se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil de Viação Grande Vitória/ES, ora ré, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 22/04/2002, entre uma das frotas de ônibus daquela e Elias Trindade Rezende, ora autor, que trafegava no KM 21 da BR 262, bairro Jardim América, Cariacica/ES, e foi vítima de atropelamento.

O atropelamento é incontroverso nos autos, contudo, sustenta a apelante Viação Grande Vitória que houve culpa exclusiva da vítima ao trafegar de forma imprudente e, via de consequência, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Em recurso adesivo, o apelante, de outro giro, requer a majoração do quantum arbitrado a título de danos extrapatrimoniais.

É cediço que a pessoa jurídica apelante é concessionária de serviço público de transporte de passageiros, o que atrai a incidência do artigo 37, § 6º da Constituição Federal, que prevê a responsabilidade objetiva das prestadoras de serviço público, porém, ainda que não seja necessária a prova do elemento “culpa”, é imperiosa a análise da instrução probatória a fim de averiguar o nexo de causalidade e o dano.

Ocorre que só é possível verificar os demais requisitos da responsabilidade civil se a dinâmica do acidente estiver suficientemente demonstrada nos autos, o que não ocorre no presente caso.

Examinando o conjunto probatório, não há como identificar quem infringiu a legislação de trânsito e, via de consequência, deu causa ao evento em questão, tampouco é possível vislumbrar o comportamento de qual parte deu causa ao acidente.

Para arrimar a pretensão indenizatória, o apelado, ora autor, acostou aos autos o Boletim de Ocorrência confeccionado pelo condutor do ônibus envolvido no acidente (fls. 14/15), documentos médicos (fls. 16/24) e uma fotografia de parte do membro atingido (fl. 25).

Quanto ao Boletim de Ocorrência, é cediço que o documento elaborado por autoridade policial tem presunção relativa de veracidade, contudo, no caso em exame, nota-se que o documento foi elaborado a partir da narrativa de uma das partes, não houve a presença da polícia de trânsito no local do evento, tampouco o exame dos vestígios a fim de apontar eventual culpa de cada envolvido, vejamos:

Por solicitação do senhor Natanael, motorista do ônibus nº de ordem 13077, que faz a linha Terminal de Itacibá ao Terminal de Laranjeiras, o senhor Natanael atropelou o senhor Elias Trindade Rezende que estava em uma bicicleta, quando próximo ao abrigo de Jardim América foi atropelado, sendo socorrido pelo próprio motorista senhor Natanael, que o levou até o abrigo e solicitou socorro, pelo fato do senhor Elias ter quebrado o braço (fratura exposta). O senhor Elias foi levado para o hospital São Lucas (SAMU) e deixado sob cuidados médicos.

Por orientação do COPOM, o senhor Natanael foi orientado a procurar a Polícia Rodoviária Federal para pegar um Boletim de Ocorrência. (sic)

Verifica-se do texto acima que a autoridade que elaborou o documento não viu os fatos, de modo que apenas descreveu a versão unilateral do motorista do ônibus, sem elucidar o sentido da via onde os envolvidos estavam, a forma de abalroamento, a existência de eventuais danos no ônibus e em qual parte deste houve a alegada colisão, dentre outros pontos para deslinde da causa.

Nesses termos, respeitosamente, em sentido contrário ao entendimento do juízo sentenciante, a partir do exame da narrativa descrita pela autoridade policial, o Boletim de Ocorrência não comprova o nexo de causalidade, inexistindo elementos sobre a dinâmica do acidente para apurar o elo entre a conduta do preposto da empresa e os danos suportados pelo ciclista, ora autor, ou, ainda, a existência de culpa exclusiva da vítima ou até mesmo a culpa concorrente.

A perícia médica realizada nos autos (fls. 137/146), de igual modo, não elucida a matéria acima apontada, porém, destaco que, no relato dos fatos ao perito, o apelado, ora autor, não detalha o atropelamento e aponta somente que foi socorrido pelo motorista do ônibus. Sobre esse ponto, colaciono trecho da narrativa do
expert
(fl. 138):

[...] Apresentou o referido relato de ter sido atropelado por ônibus da viação grande vitória no dia 22/04/2002 em Jardim América, Cariacica, Espírito Santo, por volta de 06h45min, evoluindo com fratura exposta dos ossos do antebraço esquerdo, sem outras lesões concomitantes, tendo sido socorrido pelo motorista do ônibus que transferiu os cuidados para os policiais que fizeram a ocorrência que o levaram para o hospital São Lucas onde recebeu os primeiros socorros. [...]

No tocante à prova oral, a testemunha ouvida à fl. 219, que também disse estar em uma bicicleta, estava à frente do autor, ora apelante, o que, por consequência lógica, não há como verificar com exatidão a circunstância em que ocorreu o atropelamento. Tanto é assim que afirma genericamente que olhou para trás e viu o veículo atingindo a vítima, sem, contudo especificar o ocorrido com exatidão.

Assim, o depoimento pessoal da pessoa atingida, ora apelante, e da testemunha não são elucidativos e não são confirmados por quaisquer outros meios de prova dos autos.

Nota-se que a prova colhida na audiência de instrução e julgamento não descreveu os acontecimentos com exatidão, tampouco quem ocasionou o evento danoso, dificultando-se qualquer entendimento sobre a responsabilidade civil da empresa de ônibus ou, ainda, a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente, tratando-se de provas frágeis para se inferir com exatidão o responsável pelo evento narrado.

Não se mostra possível, pois, imputar a responsabilidade civil através de meras ilações destituídas de maiores meios de prova, que corresponde ao fato constitutivo do direito autoral, cuja incumbência probatória é da parte apelada, ora autora nos autos de origem, a teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Sobre a hipótese, trago à colação os entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1.
A regra de distribuição do ônus da prova adotada pelo Código de Processo Civil recai sobre o autor quanto as alegações dos fatos articulados na inicial. Tal axioma encontra assentamento no art. 373, I do CPC. 2. Assim, diante da convergência dos depoimentos das testemunhas, não há como cravar quem invadiu a contramão de direção, com base nas provas então produzidas (documental), ficando em meras ilações atribuir ao motorista apelado a culpa pelo acidente
. [...] (TJES; AC 0020638-68.2013.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 09/02/2021; DJES 11/03/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DO MOTOCILISTA. CULPA DO VEÍCULO DE MAIOR PORTE (CAMINHÃO). ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do disposto no art. 373, I, o ônus da prova cabe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito. 2. Hipótese em que não há prova suficiente nos autos para que seja aferida a culpa do motorista do caminhão pelo acidente que ceifou a vida do motociclista
. [...] (TJES; AC 0002805-66.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 15/09/2020; DJES 01/02/2021)

[...]. 2.
Hipótese em que a única prova documental anexada aos autos é o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) lavrado pela Polícia Militar, no qual apenas contém informação de que as pedestres caminhavam na via quando foram atropeladas pelo veículo que estava na marcha ré. 3. Mediante a análise do conjunto probatório, constata-se a inexistência de provas de que o primeiro Apelado agiu com imperícia, imprudência ou negligência ao realizar a manobra, de modo que os Apelantes não se desincumbiram do ônus da prova que lhes cabia, ou seja, de demonstrar a existência de culpa do condutor do veículo no momento do acidente
. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação dos apelantes ao pagamento dos honorários recursais. (Apelação Cível nº 0003003-23.2008.8.08.0021, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/07/2023).

Nesses termos, considerando que, para apontar o nexo causal, a sentença fundou-se basicamente, no Boletim de Ocorrência genérico acostado à exordial, forçoso concluir pela sua reforma, dada a ausência de provas dos fatos constitutivos do direito autoral, aliado ao fato de que a pretensão indenizatória não pode ser acolhida com base em conjecturas ou vagas alegações.

Dito isso, afastada a responsabilidade civil, prejudicado o exame dos argumentos no apelo adesivo, o qual visava apenas a majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos inaugurais.

Julgo prejudicados os argumentos relativos ao apelo adesivo.

Via de consequência, deve o apelado, ora autor, arcar com a totalidade das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença, ressaltando-se, desde logo, que está amparado pelo benefício da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

Inaplicável a majoração de honorários advocatícios à hipótese.

É como voto.

Sessão presencial do dia 27 de maio de 2025.

Trata-se de recurso de apelação através do qual a Viação recorrente pretende a reforma da r. sentença que deu provimento parcial ao pedido autoral para condená-la ao pagamento dos danos experimentados pelo apelado Elias.

Entendeu o ilustre relator, embora reconhecendo a natureza objetiva da responsabilidade da Viação (teoria do risco), pela inexistência de prova do nexo de causalidade para sua responsabilização.

Em se tratando de responsabilidade objetiva, tem-se como suficiente apenas a prova do nexo e do dano para responsabilização do agente, podendo, entretanto, ser afastada em caso de culpa exclusiva da vítima.

No caso dos autos, entendo, pedindo vênia ao ilustre relator, pela presença do nexo e do dano e, por sua vez, pela ausência de prova de culpa exclusiva da vítima.

A dinâmica do acidente restou demonstrada nos autos através da prova produzida, seja no boletim, seja na prova testemunhal, restando claro que o apelado Elias foi atropelado e socorrido pelo motorista do apelante enquanto conduzia sua bicicleta no acostamento.

Saliente-se que o boletim foi lavrado a partir do depoimento do próprio motorista do apelante, o que goza de presunção, onde aquela dinâmica restou por ele detalhada.

A prova testemunhal, embora com limitações, seguiu a mesma direção.

Assim, restando provado o nexo e o dano, caberia ao apelante demonstrar a ocorrência de culpa exclusiva, ônus do qual não se desincumbiu.

Acompanho, nesse particular, a divergência inaugurada pelo Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, para reconhecer a responsabilidade da pessoa jurídica ora Apelante à reparação dos danos causados ao requerido.

De igual modo, no que concerne à indenização por danos morais, também acompanho o voto divergente para dar provimento ao recurso adesivo de Elias Trindade Rezende e reconhecer o quantum indenizatório de R$ 15.000,00 como adequado às finalidades punitiva e compensatória, congruente à extensão do dano.

Não obstante, respeitosamente peço vênia para dissentir dos votos proferidos quanto ao aspecto relativo à indenização por lucros cessantes.

A
despeito do escorreito reconhecimento do
an debeatur,
consubstanciado no dever de indenizar os lucros cessantes,
entendo
que a prova da extensão

do respectivo dano

(
quantum debeatur)
apresenta-se deveras fragilizada
n
o caso vertente
.

Isto porque o valor utilizado como parâmetro para a fixação do dia de trabalho do autor
fora

exclusivamente
basead
o
em um
a
únic
a
declaração
escrita

(fls. 26)
, unilateralmente produzida
,
por meio da qual uma terceira pessoa afirma ter o autor prestado serviço de pedreiro em sua residência em período contemporâneo ao acidente
, no valor, por dia de trabalho, de R$ 40,00 (quarenta reais), em um período em que o salário mínimo perfazia a monta de R$ 200,00 (duzentos reais) por mês.

Ademais, apesar
de
os documentos médicos
apontar
em

que o autor permaneceu impossibilitado de exercer suas atividades laborais por vários meses,
o interregno
de mais de um ano
estipulado na sentença também se alicerçou tão somente na afirmação
unilateral
prestada pelo autor ao perito do Juízo.

Não se pode desconsiderar o valor probatório dos referidos documentos, no entanto, por não se ampararem em outros elementos probatórios
que os corroborem
, entendo devam ser reputados apenas como início de prova da extensão dos danos, de modo que reputo como solução mais consentânea o encaminhamento da apuração do
quantum debeatur
para a fase de liquidação, nos termos da legislação processual civil.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, acompanho a divergência no que concerne ao reconhecimento do dever de indenizar e quanto aos danos morais estipulados, e dou parcial provimento ao recurso apenas para determinar que o
quantum debeatur
relativo aos lucros cessantes seja apurado em sede de liquidação de sentença.

É como voto.

ALEXANDRE PUPPIM

Desembargador

SESSÃO: Sessão Ordinária Presencial de 01/07/2025

VOTO: Acompanho o voto divergente proferido pelo eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 17.06.2025

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Respeitosamente peço vista dos autos.

Apelação Cível nº
0018295-49.2002.8.08.0024

Apelante/Apelado:
Viação Grande Vitória S/A

Apelado/Apelante:
Elias Trindade Rezende

Relator:

Des.ª Marianne Judice de Mattos

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos para melhor analisar o caso em apreço.

Rememoro tratar-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e lucros cessantes a ser apurado em liquidação de sentença considerando os parâmetros estabelecidos na sentença.

A e. Relatora
Des.ª Marianne Judice de Mattos
votou pelo provimento do recurso da Requerida para julgar improcedentes os pedidos autorais.

O e.
Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama
inaugurou divergência para negar provimento ao recurso da requerida e dar provimento ao recurso do autor para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00, no que foi acompanhado
pela
e.

Des.ª Janete Vargas Simões
.
O e.
Des. Alexandre Puppim
acompanhou em parte a divergência, ressalvando tão somente que o “quantum debeatur” relativo aos lucros cessantes deveria ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Pois bem. Da análise dos autos, concluí que a atividade probatória foi oportunizada na fase cognitiva, tendo o autor feito prova mínima dos valores percebidos à época e sido delineado o período do afastamento, de modo que possível a fixação, de plano, dos parâmetros para o cálculo do valor devido a título de lucros cessantes, tal como constou da sentença recorrida.

Assim, com as mais respeitosas vênias
à eminente relatora
,
Des.ª Marianne Judice de Mattos

e ao e.
Des. Alexandre Puppim
, não tenho dúvidas em acompanhar o entendimento capitaneado
pelo

Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, que foi acompanhado
pela
e.

Des.ª Janete Vargas Simões
a fim de negar provimento ao recurso da Requerida e dar provimento ao recurso do autor majorando a indenização por danos morais para R$ 15.000,00.

Desta feita, sem delongas,
ACOMPANHO
na íntegra a
divergência
inaugurada

pelo

Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal